Tribunal: TJSP
Processo: 2035263-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito - Pedido de justiça gratuita - Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2035263-64.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante DOMINGOS DOS
SANTOS
LAURINDO
FILHO,
é
agravado
ITAPEVA
V
I
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035263-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 22a VC - Voto no 40949-
AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 40949
AGRV.No: 2035263-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 22a VC
AGTE.: DOMINGOS DOS SANTOS LAURINDO FILHO
AGDO.: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por
danos morais c.c. inexigibilidade de débito -
Pedido de justiça gratuita - Indeferimento -
Inexistência
de
prova
da
hipossuficiência
econômica, ainda que momentânea - Elementos que
evidenciam a ausência dos pressupostos legais para
a concessão do benefício - Decisão mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão de
fls. 37/38 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz
de Direito Mario Chiuvite Júnior, que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita.
Sustenta o agravante, em síntese, que não
possui condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais. Aduz que sequer auferiu renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035263-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 22a VC - Voto no 40949-
AL/E/D/O/V/S
mínima para declarar imposto de renda, e a documentação
acostada demonstra que não consegue ao menos suprir suas
necessidades básicas. Alega, ainda, que a declaração de
pobreza apresentada goza de presunção de veracidade,
sendo imprescindível a concessão da benesse a fim de
garantir-lhe o acesso ao Judiciário. Prequestionando
desde logo a matéria, pleiteia o provimento do recurso,
com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo.
Concedido o efeito suspensivo apenas para
evitar a extinção do processo por falta de recolhimento
das custas iniciais até o julgamento do recurso (fls. 19)
e processado sem contraminuta, pois ainda não formada a
relação processual.
É O RELATÓRIO.
Vale desde logo salientar que a intimação
do agravado para resposta é desnecessária, tendo em vista
que o recurso se mostra manifestamente improcedente, o
que por certo não lhe trará qualquer prejuízo. Ademais,
não há notícia de que ele tenha sido citado na ação
originária.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece prosperar.
O agravante não faz jus ao benefício
pretendido, pois trabalha como autônomo (pedreiro); é
solteiro; está representado por advogada constituída e
declarou renda mensal de R$ 1.200,00 (fls. 31 da ação
originária).
Nesse
cenário,
ressalta-se
que
os
documentos juntados pelo agravante nos autos de origem
não comprovam a hipossuficiência econômica para arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035263-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 22a VC - Voto no 40949-
AL/E/D/O/V/S
as custas da demanda, bem como não foram juntados outros
efetivamente demonstrativos da impossibilidade financeira
alegada, tais como extratos bancários, dentre outros, a
fim de se aferir a real necessidade da gratuidade
pretendida.
Registre-se, ainda, que o só o fato de não
constar declaração de bens e rendimentos em nome do
agravante junto à base de dados da Receita Federal não
significa que ele seja isento de prestá-la.
Por tais razões, o agravante não pode ser
considerada pobre na acepção jurídica do termo, parecendo
pouco provável que o pagamento da taxa judiciária privará
a si ou sua família do necessário sustento.
Como bem mencionado pelo MM. Juízo “a
quo”: (...) insta salientar que a parte autora, ademais,
discute nesta ação o teor de eventual relação negocial
subjacente, celebrada perante a parte ré ou a sua
discussão, consoante se depreende do teor das alegações
expendidas na inicial, além do fato de a autora postular
reparação por eventuais danos morais pelo vultoso valor
de R$ 30.000,00 ( fls. 17 ), postulando, pois, evidente
proveito econômico, o que lhe permite certamente auferir
renda regular, fatos estes que evidenciam objetivamente
que a autora possui, de fato, condições econômicas para
arcar com as custas e despesas processuais, afastando por
completo o teor da declaração de pobreza ora efetuada nos
autos”.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante comprovação por meio idôneo da momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, o que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035263-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 22a VC - Voto no 40949-
AL/E/D/O/V/S
caso não se verifica.
Não se nega que pela expressa redação do
artigo 99, § 4o do CPC, a assistência do requerente, por
advogado particular, não impede a concessão de gratuidade
da justiça. Entretanto, tal fato somado a outros colhidos
do próprio recurso evidenciam a ausência dos pressupostos
legais para a concessão do benefício pretendido.
A
mera
declaração
de
pobreza
não
é
suficiente, por si só, para a obtenção da gratuidade
pretendida. Nesse sentido, anota-se que a presunção
prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo
Civil é relativa, e cede às evidências.
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Quanto
ao
prequestionamento,
resta
destacar que a decisão não violou qualquer dispositivo
legal, especialmente aqueles elencados no recurso.
Na esteira desse entendimento, correta se
mostra a decisão agravada, que merece ser mantida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035263-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 22a VC - Voto no 40949-
AL/E/D/O/V/S
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente
concedido.
IRINEU FAVA
Relator